Tribunal: TJDFT
Processo: 0714930-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL DE EXTINÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos apelos interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença que julgou extinto o cumprimento provisório de sentença, com fundamento nos artigos 771 e 924, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. Se O embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
4. O ato judicial que põe fim ao cumprimento provisório de sentença não se caracteriza como decisão interlocutória, mas como verdadeira sentença, a ser desafiada por recurso de apelação.
5. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
6. Recurso conhecido e desprovido.